Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009117-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYTON FREITAS CEBALHO - CPF: 042.229.311-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO VARCO VIEIRA - CPF: 061.941.481-28 (VÍTIMA), PAULA EDUARDA CEBALHO SILVA - CPF: 061.639.361-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009117-10.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. RECURSOS DE CORRÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente, denunciado por tentativa de homicídio [qualificado pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] e conexos [organização criminosa, com participação de adolescente, corrupção de menor e furto].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, diante da demora para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de recursos interpostos por corréus, tanto neste Tribunal quanto no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo não se realiza de forma aritmética, exigindo juízo de razoabilidade que considere a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a tramitação recursal.

A demora na marcha processual decorre, em grande parte, da interposição de recursos pelos corréus, inclusive perante instâncias superiores, o que constitui fator legítimo de dilação temporal.

O recente julgamento do AREsp pelo STJ remove o principal óbice ao prosseguimento do feito, permitindo a retomada célere do processo com a designação do júri.

Não se evidencia desídia estatal, mas sim tramitação compatível com a complexidade do caso e a fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise de razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação das partes. 2. A superação recente de entraves recursais impede o reconhecimento imediato de excesso de prazo quando há perspectiva concreta de retomada célere do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 724.504/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.04.2022
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009117-10.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 1.3.2023 [mais de 3 anos], foi pronunciado em 21.11.2023 e, embora não tenha interposto recurso contra a decisão de pronúncia, permanece aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri exclusivamente em razão de recursos interpostos pelos corréus [atualmente em trâmite perante o STJ, após o desprovimento do RESE], sem que tenha havido o desmembramento do feito.

Ao final, requer a concessão da ordem para
“determinar o imediato relaxamento da prisão do paciente ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO, com a consequente expedição de alvará de soltura”
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações requisitadas foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009117-10.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta e pelo menos até o dia 01 de novembro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio”, “Paiacan” e “Pastor”, Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata” e “Moda Verão”, Elizandro da Silva Cuiabano, vulgo “Miojo”, Wellynton Freitas Cebalho, vulgo “Bombado”, e a adolescente Paula Eduarda Cebalho Silva, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 01 de novembro de 2022, após as 21h, numa chácara situada na Rua das Piraputangas, Bairro DNER, Município de Cáceres/MT, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio”, “Paiacan” e “Pastor”, Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata” e “Moda Verão”, Elizandro da Silva Cuiabano, vulgo “Miojo”, e Wellynton Freitas Cebalho, vulgo “Bombado”, todos em concurso, inclusive com a adolescente Paula Eduarda Cebalho Silva, por motivo torpe, com emprego de tortura e com dissimulação, tentaram matar Armando Varco Vieira, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

3. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço da infração anterior, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio”, “Paiacan” e “Pastor”, Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata” e “Moda Verão”, Elizandro da Silva Cuiabano, vulgo “Miojo”, e Wellynton Freitas Cebalho, vulgo “Bombado”, em concurso, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Paula Eduarda Cebalho Silva, com ela praticando infrações penais hediondas.

4. Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, no contexto do crime doloso contra a vida, Elizandro da Silva Cuiabano, vulgo “Miojo”, em concurso com terceira pessoa até o momento não identificada, conhecida como “Tutinha”, subtraiu, para si, coisas móveis alheias, em detrimento da vítima Armando Varco Vieira (...).”

Consta da denúncia que o paciente, bem como os corréus Norivaldo Cebalho Teixeira, Marcell Camilo Leite, e Wellynton Freitas Cebalho, bem como a adolescente Paula Eduarda Cebalho Silva [todos supostamente integrantes do Comando Vermelho], por motivo torpe, com emprego de tortura e com dissimulação, tentaram matar Armando Varco Vieira, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo a narrativa acusatória, a vítima teria sido levada amarrada a local ermo, onde foi submetida a “tribunal do crime” e alvejada mediante disparos de arma de fogo, em razão de suposta venda de entorpecentes sem autorização da facção criminosa e de colaboração com organização rival [PCC], sobrevivendo ao ataque.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente Paula Eduarda Cebalho Silva.

Por fim, consta que, no contexto do crime doloso contra a vida, o paciente teria subtraído a
“carteira de propriedade do ofendido, contendo no seu interior documentos pessoais, cartões bancários e a quantia aproximada de R$110,00 (cento e dez reais), bem como de um aparelho celular Samsung J7 Prime”
.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio [qualificado pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] e conexos [organização criminosa, com participação de adolescente, corrupção de menor e furto] –
“art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. I, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal, art. 244-B, §2o, da Lei Federal no 8.069/1990 (duas vezes) c.c. o art. 29 do Código Penal e art. 155, §4o, inc. IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, em concurso material”
.

Em 21.11.2023, foi proferida decisão de pronúncia, submetendo o paciente e os demais acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia, com a manutenção da custódia preventiva de todos os réus.

Na decisão de pronúncia, o juiz singular manteve a custódia cautelar do paciente, fundamentando-a na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos praticados no contexto de organização criminosa armada [Comando Vermelho], com emprego de tortura e dissimulação, bem como na necessidade de evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas.

Destacou, ainda, que o
modus operandi
descrito na denúncia – consistente no fato de a vítima ter sido levada amarrada a local ermo, submetida a “tribunal do crime” e alvejada por disparos de arma de fogo, em razão de suposta venda de entorpecentes sem autorização do Comando Vermelho e colaboração com a facção rival [PCC] – evidencia acentuada periculosidade e elevada reprovabilidade da conduta, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O paciente ELIZANDRO não interpôs recurso contra a decisão de pronúncia, tampouco solicitou o desmembramento do feito.

Por sua vez, os corréus Marcell Camilo Leite e Wellynton Freitas Cebalho interpuseram RESE, o qual foi julgado por este Tribunal em 17.12.2024, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Na sequência, o corréu Wellynton Freitas Cebalho interpôs recurso especial, inadmitido em 14.3.2025, tendo sido interposto agravo em recurso especial,
remetido ao STJ em 15.5.2025
.

Em 9.3.2026
, o STJ não conheceu do agravo (AREsp 2936215/MT), encerrando-se a fase recursal naquela instância.

É certo que, após a decisão de pronúncia, a interposição de recursos pelos corréus [tanto neste Tribunal quanto no STJ] contribuiu para o prolongamento da prisão preventiva do paciente.

Todavia, considerando que o julgamento do AREsp 2936215/MT ocorreu recentemente,
em 9.3.2026
, é de se esperar que o processo retorne em brevemente do STJ e seja remetido ao juízo de origem para prosseguimento, com a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a todos os denunciados [com urgência], em conjunto.

O recente desfecho da fase recursal no STJ reconfigurou substancialmente o panorama processual, removendo o óbice que impedia o regular prosseguimento do feito e possibilitando, a partir de então, a designação da sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença.

Registro, ainda, que o eventual desmembramento do processo em relação ao paciente não se revela, neste momento, a medida mais adequada, pois o feito principal não se encontra no juízo de origem, o que exigiria a adoção de providências adicionais [como a solicitação de envio de peças essenciais junto à Secretaria deste Tribunal, ou até mesmo ao STJ] para viabilizar a formação de autos apartados e a criação de novo processo no sistema, o que poderia, inclusive, ocasionar maior demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, não se evidencia, ao menos neste momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto a dilação temporal decorre da própria complexidade do feito, tendo sido recentemente superado o principal entrave ao seu prosseguimento, o que, como já exposto, permite antever a retomada célere da marcha processual com a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago o seguinte julgado do STJ:

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.
Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.”
(STJ, HC n. 724.504/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 8/4/2022)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

Não obstante,
DETERMINO:
1)
à Secretaria deste Tribunal de Justiça que, assim que o processo retornar do Superior Tribunal de Justiça, dê extrema prioridade para baixá-lo ao Juízo de origem;
2)
ao Juízo de origem que, assim que receber os autos, dê a máxima prioridade para designar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os réus, observada a ordem cronológica e as prioridades legais;
3)
que, caso eventualmente ocorra algum atraso no prosseguimento do feito por culpa exclusiva dos corréus, o juízo de origem, independentemente de pedido da defesa, analise conveniência de desmembramento do processo em relação ao paciente Elizandro da Silva Cuiabano, a fim de viabilizar seu julgamento pelo Tribunal do Júri sem prejuízo do exercício do direito de defesa dos demais acusados;
4)
que o juízo de origem cumpra o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026